Tribunal: TJSP
Processo: 2335700-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Recurso da parte autora. Alegação de nulidade da decisão recorrida, por ausência de fundamentação. Decisão que, apesar de sucinta, leva em consideração todos os elementos impugnados pela parte ré. Necessidade do benefício não demonstrada. Concessão de prazo para a juntada dos documentos elencados

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Recurso da parte autora. Alegação de nulidade da decisão recorrida, por ausência de fundamentação. Decisão que, apesar de sucinta, leva em consideração todos os elementos impugnados pela parte ré. Necessidade do benefício não demonstrada. Concessão de prazo para a juntada dos documentos elencados pelo magistrado. Inércia do autor em apresentar documentos comprobatórios, que poderiam ser facilmente produzidos pela parte. Autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar sua condição de hipossuficiência. Hipossuficiência não demonstrada. Decisão mantida.
Recurso não provido.